Tribunal: TJSP
Processo: 1005078-43.2017.8.26.0363
Classe: Apelação Cível / Serviços
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO PÚBLICO – Demanda em que se objetiva, unicamente, a retificação de registro público – Controvérsia que não se encontra relacionada ao uso/ocupação de bem público, controle/cumprimento de atos administrativos, ou à responsabilidade civil do Estado (art. 3o, "I.2" e "I.7", Resolução TJSP no 623/2013) – Competência recursal da A. Primeira

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO PÚBLICO – Demanda em que se objetiva, unicamente, a retificação de registro público – Controvérsia que não se encontra relacionada ao uso/ocupação de bem público, controle/cumprimento de atos administrativos, ou à responsabilidade civil do Estado (art. 3o, "I.2" e "I.7", Resolução TJSP no 623/2013) – Competência recursal da A. Primeira Subseção de Direito Privado (1a a 10a Câmaras) – Inteligência art. 5o, inciso I, item "I.33", da Resolução TJSP no 623/13 – Precedentes deste E. Tribunal.
– Apelo não conhecido, com determinação de redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389853
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005078-43.2017.8.26.0363, da Comarca de Mogi-Mirim, em que é apelante CLUBE DE
VOO DE MOGI MIRIM, são apelados PAULITEC CONSTRUÇÕES LTDA e
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO CONHECERAM
do apelo e DETERMINARAM a sua redistribuição a uma das Augustas Câmaras da
Colenda Primeira Subseção de Direito Privado (1a a 10a). V.U. , de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005078-43.2017.8.26.0363 -Voto no 12120
2
Voto no 12120
Apelação Cível no 1005078-43.2017.8.26.0363
Comarca: Mogi Mirim
Apelante: Clube de Voo de Mogi Mirim
Apelados: Paulitec Construções Ltda. e Município de Mogi Mirim
MMa. Juíza: Maria Raquel Campos Pinto Tilkian
COMPETÊNCIA RECURSAL AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE
REGISTRO PÚBLICO
Demanda em que se objetiva,
unicamente, a retificação de registro público Controvérsia que
não se encontra relacionada ao uso/ocupação de bem público,
controle/cumprimento
de
atos
administrativos,
ou
à
responsabilidade civil do Estado (art. 3o, “I.2” e “I.7”, Resolução
TJSP no 623/2013)
Competência recursal da A. Primeira
Subseção de Direito Privado (1a a 10a Câmaras) Inteligência art.
5o, inciso I, item “I.33”, da Resolução TJSP no 623/13

Precedentes deste E. Tribunal.
Apelo não conhecido, com determinação de redistribuição.
Trata-se de apelo interposto pelo Clube de Voo de Mogi Mirim contra a r.
sentença de fls. 194/197, cujo relatório se adota, que, nos autos de ação de retificação de
registro intentada por aquele em face de Paulitec Construções Ltda. e do Município de
Mogi Mirim, julgou “improcedente o pedido formulado pelo autor, por estar prescrita a
pretensão, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487,
inciso II, do Código de Processo Civil” (fl. 197).
Inconformado, postula o Clube-autor o provimento do recurso, “a fim de que
constem as obrigações impostas à Prefeitura Municipal e ou quem dela tiver adquirido o
imóvel, suportando o ônus estabelecido no instrumento de doação.” (fl. 205 sic).
Contrarrazões nos autos (fls. 210/216 e 218/223).
Inicialmente, diante da manifestação da parte apelante se opondo ao
julgamento virtual (fl. 227), este processo foi encaminhado à Mesa, para julgamento
presencial (fl. 237); contudo, posteriormente, o apelante peticionou nos autos,
manifestando concordância com o julgamento virtual (fl. 239), sendo o feito incluído no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005078-43.2017.8.26.0363 -Voto no 12120
3
julgamento virtual.
Eis o breve relato.
Ocorre, porém, que o recurso não deve ser conhecido por esta C. 13a Câmara de
Direito Público, haja vista a sua incompetência para o julgamento da matéria.
Isso porque, no caso, trata-se de demanda ajuizada pelo Clube de Voo Mogi
Mirim em face do Município de Mogi Mirim e Paulitec Construções Limitada, em que se
busca, ressalte-se, “tão somente, seja retificado registro, a fim de que passe a constar
naquele registro os ônus estipulados na doação originária, para posteriores providencias
junto aos permutantes [requeridos] que, por aquele ato, causam prejuízo significante ao
doador [requerente]” (fl. 4, sic destaque do original).
Para tanto, cumpre destacar, alegou a parte autora, resumidamente, que:
“Em data de 04 de agosto de 1994, por instrumento público, o
autor, por seu antecessor, na qualidade de doador, efetuou a
doação ao Município de Mogi Mirim uma gleba de terras,
matriculada no Registro de Imóveis da Comarca de Mogi Mirim
sob no 45.152, cuja doação foi perfeitamente registrada sob no 2,
no corpo daquela matrícula.
A referida doação foi feita com encargos e condições plenamente
dispostos no ato de formalização por escritura pública,
devidamente anotada no registro de no 2 a ocorrência daqueles
ônus.
A gleba, posteriormente, foi desmembrada em três, em 10 de maio
de 1996, conforme averbação de no 3, pelo que se vê ante a Xerox
da matrícula ora apresentada.
Uma das glebas desmembradas, a de no 3, recebeu a matrícula
49.524, do Registro Imobiliário e, em data de 17 de julho de 1996,
foi efetuado nessa matrícula o registro de no 1, onde a Prefeitura
Municipal de Mogi Mirim realiza a permuta do imóvel com a
requerida PAULITEC CONSTRUÇÕES LTDA. não constando
naquela transmissão os ônus dos encargos e obrigações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005078-43.2017.8.26.0363 -Voto no 12120
4
estipuladas pelo instrumento original de doação conforme
estabelecido pelo item “O”.” (fls. 2/3 sic)
Assim, em se tratando, a demanda originária, de ação relativa, apenas, à
retificação de registro público, não há como reconhecer a competência da Seção de Direito
Público para apreciação da matéria “sub judice”, porquanto estabelece o artigo 5o, inciso I,
item “I.33”, da Resolução TJSP no 623/2013:
“Art. 5o. A Seção de Direito Privado, formada por 19 (dezenove)
Grupos, numerados ordinalmente, cada um deles integrado por 2
(duas) Câmaras, em ordem sucessiva, é constituída por 38 (trinta e
oito) Câmaras, também numeradas ordinalmente, e subdividida em
3 (três) Subseções, assim distribuídas:
I Primeira Subseção, composta pelas 1a a 10a Câmaras, com
competência preferencial para o julgamento das seguintes
matérias:
[...]
I.33 - Ações e procedimentos relativos a registros públicos”
Note-se, pois, que a discussão, na espécie, não se encontra relacionada ao
uso/ocupação de bem público, controle/cumprimento de atos administrativos ou à
responsabilidade civil do Estado (art. 3o, “I.2” e “I.7”, Resolução TJSP no 623/2013), mas,
unicamente, repita-se, à retificação de registro público, “para declarar a vigência do ônus
imposto ao Município e, consequentemente, retificado o registro de numero 2 na matrícula
49.524, para constar o ônus das obrigações estampadas na escritura de doação.” (fl. 5
sic).
A matéria, aliás, não constitui novidade nesta C. Câmara, conforme decidido na
Apelação no 4004522-66.2013.8.26.0286, Relator Desembargador RICARDO ANAFE, j.
19.02.2020:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005078-43.2017.8.26.0363 -Voto no 12120
5
“COMPETÊNCIA Apelação Ação de rito ordinário visando a
declaração de inexistência jurídica da sentença proferida na ação
de retificação de registro de áreas promovida pelo Município da
Estância Turística de Itu e o decreto imediato do cancelamento das
matrículas imobiliárias no 73936, 73937 e 73938, do CRI de Itu
Pedido principal e causa de pedir que envolvem questão atinente a
ato registrário
Competência recursal da Seção de Direito
Privado (1a a 10a Câmaras) Resolução no 623/13 deste Egrégio
Tribunal de Justiça. Recurso não conhecido, com determinação.”
(d.n.)
No mesmo sentido, há julgados recentes deste E. Tribunal:
“APELAÇÃO
AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO
IMOBILIÁRIO REFERENTE À SERVIDÃO ADMINISTRATIVA
COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO Pretensão
do autor de compelir a CPFL a promover retificação do registro
da servidão convencional perpétua de imóvel particular Matéria
não afeta ao Direito Público É inderrogável a competência
(ratione materiae/personae) da Seção de Direito Privado para o
julgamento de ações relativas a registros públicos Inteligência
do artigo 5o, inciso I.33 da Resolução no 623/2013 Precedentes
do TJ/SP, inclusive do Grupo Especial da Seção de Direito
Privado. Recurso não conhecido, com determinação.” (Apelação no
1000018-81.2016.8.26.0474, Relator Desembargador PAULO
BARCELLOS GATTI, 4a Câmara de Direito Público, j. 03.02.2020
d.n.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005078-43.2017.8.26.0363 -Voto no 12120
6
“APELAÇÃO CÍVEL RETIFICAÇÃO DA ÁREA DE IMÓVEL
PARA REGISTRO E AVERBAÇÃO JUNTO AO CARTÓRIO DE
IMÓVEIS COMPETÊNCIA RECURSAL Matéria afeta à C.
Seção de Direito Privado (Primeira Subseção - 1a a 10a Câmaras)
Inteligência da Resolução no 623/2013, do Órgão Especial do
TJSP (art. 5o, I-33) Recurso não conhecido, com determinação de
redistribuição.” (Apelação no 1003670-40.2016.8.26.0302, Relator
Desembargador OSVALDO DE OLIVEIRA, 12a Câmara de
Direito Público, j. 04.02.2020 d.n.)
“Apelação Cível
Procedimento de jurisdição voluntária com
pedido de abertura de matrícula e especificação de registro
imobiliário Município de São José do Rio Preto que alega ser
proprietário e possuidor de um terreno localizado no Bairro da
Boa Vista, que não possui matrícula aberta no Registro de Imóveis
local Ações e procedimentos relativos a registros públicos que
são da competência preferencial da Primeira Subseção de Direito
Privado, conforme estabelecido no artigo 5o, I.33, da Resolução no
623/2013 do Órgão Especial desta E. Corte Natureza pública ou
não do bem que já foi objeto de exame pela C. 8a Câmara de
Direito
Privado
na
ação
de
usucapião
no
0043657-64.2010.8.26.0576, envolvendo as mesmas partes

Prevenção configurada, nos termos do artigo 105 do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo Recurso
não conhecido, com determinação de remessa para a C. 8a Câmara
de Direito Privado.” (Apelação no 0029675-51.2008.8.26.0576,
Relatora Desembargadora LUCIANA BRESCIANI, Câmara de
Direito Público, j. 31.01.2020 d.n.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005078-43.2017.8.26.0363 -Voto no 12120
7
Diante disso, tratando-se, na espécie, de ação relativa, apenas, à retificação de
registro público, a competência recursal é da Colenda Primeira Subseção de Direito
Privado, especificamente de uma de suas Augustas Câmaras (1a a 10a), nos moldes do
transcrito artigo 5o, inciso I, item “I.33”, da Resolução TJSP no 623/2013.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE do apelo e DETERMINA-SE a sua
redistribuição a uma das Augustas Câmaras da Colenda Primeira Subseção de Direito
Privado (1a a 10a).
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator